Tribunal: STF
Processo: HC 238511
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de trânsito e desacato. Regime prisional. Apenado reincidente. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe Augusto da Silva Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 847.630/SP (evento 4).



    O Paciente foi condenado à pena de 1 ano, 3 meses e 5 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática de crimes de trânsito e desacato (arts. 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 331 do Código Penal) (evento 2, fl. 21).



    No presente writ, o Impetrante sustenta a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando. Argumenta que “em casos excepcionais nada impede que seja fixado regime aberto mesmo para reincidentes, já que é evidente, em alguns casos, a desproporcionalidade entre a pena aplicada ao paciente e o regime inicial fixado para seu cumprimento“. Alega a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e trabalho lícito. Requer, em medida liminar e no mérito, a definição do regime inicial aberto. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 309 E 311, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – CP, E ART. 331 DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto. 



    2. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º, do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou “Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto”.



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena, mercê da reincidência. Precedentes: HC 214.018-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022; HC 212.558-AgR, Segunda Turma Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022; HC 201.878-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2021” (HC 226.085-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.05.2023); “Esta Corte já decidiu que ‘a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)’ (RHC 134.829, Relator Min. Ricardo Lewandowski)” (HC 229.092-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.08.2023); “Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017)” (HC 218.575-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.09.2022).



    Na hipótese, não obstante a reprimenda de 1 ano, 3 meses e 5 dias, reputo adequado e proporcional o regime prisional inicial semiaberto estabelecido pelas instâncias anteriores, a teor do art. 33, § 2º, do Código Penal, porquanto há fundamento idôneo adotado a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a reincidência ostentada pelo Paciente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente